Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-51.2019.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição do agente quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, assume destaque o depoimento da vítima, especialmente quando ratificado por outros elementos de prova.

3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.